Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733042-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE STEPHANINI FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALLACE STEPHANINI FRANCO contra decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para “reduzir a multa cobrada sobre o crédito tributário principal ao patamar de 100% (cem por cento)” e, improcedente “o pedido de anulação do Auto de Infração e Apreensão de no 10.210/2017, nos termos da fundamentação supra, devendo o DISTRITO FEDERAL, apenas, adequar o crédito tributário à multa acima estabelecida, mantendo-se inalteradas as demais disposições do aludido Auto de Infração”. O julgamento nesses termos importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator